Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO. ALIENAÇÃO. REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO (CC, ARTS. 1.417 E 1.418). ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DOS EXECUTADOS. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO E DO EXECUTIVO MOVIDO EM FACE DOS PROMITENTES VENDEDORES. PARTICIPAÇÃO DO FATO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA CONSTRIÇÃO DO BEM. AVIAMENTO DE EMBARGOS PELOS ADQUIRENTES. PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO COM AQUIESCIÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA PENHORA, A PAR DA CIÊNCIA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA PELOS EMBARGANTES. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RESOLUÇÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E COM A TESE FIXADA NO RESP No 1452840/SP, NO SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES PROVIDO. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO EMBARGADO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.

3. O princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso expressa o princípio da preclusão consumativa, tornando inviável que a parte inconformada com determinada decisão a devolva a reexame via de mais de um recurso, pois o primeiro inconformismo consuma o direito ao recurso que a assistia, ensejando que, atinada com o princípio da eventualidade, nele concentrasse seu inconformismo, tornando inviável que, em face do mesmo acórdão, interponha sucessivos embargos de declaração enfocando partes destacadas do julgado originalmente editado.

5. Embargos não conhecidos. Unânime.